Tribunal: TJES
Processo: 0020891-79.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020891-79.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN CRIZANTO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93 (ALTERADA PELA LEI Nº 3.036/95). ALEGAÇÃO DE NATUREZA VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJES. IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000. TESE VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza vencimental da Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, com o consequente pedido de incorporação ao vencimento básico e pagamento das diferenças retroativas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 (alterada pela Lei nº 3.036/95) possui natureza vencimental e se pode ser incorporada aos vencimentos, à luz do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 e no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Plenário do TJES declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, que instituiu a Gratificação de Produtividade, entendimento consolidado e vinculado às Turmas Recursais por meio do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.
04. No referido IRDR, fixou-se a tese de que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade, tampouco à sua incorporação aos vencimentos, ressalvada apenas a hipótese de servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e que contribuíram previdenciariamente com a inclusão da gratificação na base de cálculo.
05. A incorporação pretendida pelo recorrente afronta os princípios da legalidade (art. 37, caput, CF) e da separação dos poderes (art. 2º, CF), além de contrariar a tese vinculante do IRDR.
06. A jurisprudência do eg. TJES tem reafirmado que gratificações criadas por lei declarada inconstitucional não podem ser consideradas parte integrante do vencimento básico, nem gerar direito adquirido ou expectativa legítima de incorporação.
07. Não se configurando a exceção prevista no IRDR, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“A Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 (alterada pela Lei nº 3.036/95) não possui natureza vencimental, tampouco pode ser incorporada aos vencimentos ou proventos, conforme tese vinculante fixada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, ressalvada apenas a hipótese de servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e contribuíram sobre a verba.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput; Lei Municipal nº 2.881/93; Lei Municipal nº 3.036/95; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Código de Processo Civil, art. 927.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0020891-79.2016.8.08.0035

RECORRENTE:
JHONATAN CRIZANTO DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93 (ALTERADA PELA LEI Nº 3.036/95). ALEGAÇÃO DE NATUREZA VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJES. IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000. TESE VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza vencimental da Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, com o consequente pedido de incorporação ao vencimento básico e pagamento das diferenças retroativas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 (alterada pela Lei nº 3.036/95) possui natureza vencimental e se pode ser incorporada aos vencimentos, à luz do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 e no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Plenário do TJES declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, que instituiu a Gratificação de Produtividade, entendimento consolidado e vinculado às Turmas Recursais por meio do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.
04. No referido IRDR, fixou-se a tese de que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade, tampouco à sua incorporação aos vencimentos, ressalvada apenas a hipótese de servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e que contribuíram previdenciariamente com a inclusão da gratificação na base de cálculo.
05. A incorporação pretendida pelo recorrente afronta os princípios da legalidade (art. 37, caput, CF) e da separação dos poderes (art. 2º, CF), além de contrariar a tese vinculante do IRDR.
06. A jurisprudência do eg. TJES tem reafirmado que gratificações criadas por lei declarada inconstitucional não podem ser consideradas parte integrante do vencimento básico, nem gerar direito adquirido ou expectativa legítima de incorporação.
07. Não se configurando a exceção prevista no IRDR, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“A Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 (alterada pela Lei nº 3.036/95) não possui natureza vencimental, tampouco pode ser incorporada aos vencimentos ou proventos, conforme tese vinculante fixada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, ressalvada apenas a hipótese de servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e contribuíram sobre a verba.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput; Lei Municipal nº 2.881/93; Lei Municipal nº 3.036/95; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Código de Processo Civil, art. 927.

RELATÓRIO

O Recorrente, servidor público municipal efetivo, ajuizou ação buscando o reconhecimento de que a Gratificação de Produtividade possui, na verdade, natureza de vencimento básico, configurando um aumento salarial disfarçado, visto ser paga de maneira indistinta e não se vincular a condições excepcionais de trabalho. Diante disso, requereu a incorporação da verba ao seu vencimento.

O Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência (fls. 57/62, vol. 01, parte 01).

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (fls. 66/72, vol. 01, parte 01), reiterando o pleito formulado na petição inicial. Sustentou, em suma, que a vantagem possui natureza vencimental de caráter geral e que a sua não incorporação ou a percepção em percentual diverso do máximo (200%), ou do maior valor já recebido, viola a irredutibilidade de vencimentos, a impessoalidade e a isonomia.

O Recorrido apresentou contrarrazões (fls. 07/19, vol. 01, parte 02), requerendo o desprovimento do recurso, e, subsidiariamente, a condenação do Município ao pagamento de valores retroativos ao ajuizamento da ação e vincendos, observada a limitação de 60 salários-mínimos.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que a Gratificação de Produtividade (Lei Municipal nº 2.881/93, alterada pela Lei nº 3.036/95) tem natureza vencimental e, portanto, deve ser incorporada ao vencimento, sob pena de redução remuneratória.

Sobre o tema, é imperioso analisar o contexto jurisprudencial consolidado neste Tribunal, especialmente após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que é de observância obrigatória por esta Turma Recursal, conforme o art. 927 do Código de Processo Civil.

A tese final firmada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 decorreu da apreciação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (que instituiu a Gratificação de Produtividade) no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035. As teses fixadas pelo IRDR, que são vinculantes, foram as seguintes:

(I) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;

(II) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;

(III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

O precedente reforça a impossibilidade de o Judiciário reconhecer a incorporação de gratificações municipais de Vila Velha que, de alguma forma, tenham tentado burlar a legislação formal ou constitucional, seja por vício de inconstitucionalidade, seja por expressa vedação legal.

A jurisprudência estabelecida pelo eg. TJES aponta para uma contenção severa de pleitos que visem conferir natureza de vencimento a gratificações instituídas de forma anômala, mas que se apoiam em legislação que expressamente as define como não incorporáveis.

Considerando que, no presente caso, não há indicação de que o recorrente se enquadre na única exceção prevista pelo IRDR (servidor inativo que recolheu contribuição sobre a verba inconstitucional), a pretensão recursal de incorporar a gratificação em 200% ou em qualquer outro percentual não merece prosperar, devendo a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)